Tribunal: TJMT
Processo: 1029511-45.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029511-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONEY SOUSA DO AMARAL - CPF: 893.417.671-72 (RECORRENTE), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DA FATURA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FATURAS COM REGISTRO DE CONSUMO VARIÁVEL – CONSUMO OSCILANTE – JUNTADA DE HISTÓRICO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE AUMENTO DESPROPORCIONAL – NOTIFICAÇÃO DE INSPEÇÃO PELO IPEM – NOTIFICAÇÃO RECEBIDA PELO CONSUMIDOR – MEDIDOR APROVADO PELO IPEM/INMETRO – VARIAÇÃO COMPATÍVEL COM IMPOSTO E AUMENTO DE TARIFA E BANDEIRAS TARIFÁRIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura
.

Havendo laudo pericial elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, órgão oficial, o qual atesta a regularidade do medidor, não prospera a alegação de consumo acima da média, sobretudo quando o consumidor é devidamente notificado da perícia e quando o conjunto probatório indica variação regular do consumo. A inscrição ocorreu após esgotamento do procedimento administrativo e após reclamação no PROCON, tendo sido realizado laudo oficial, de modo que a restrição ocorreu de forma devida ante o inadimplemento.

Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética das últimas faturas não impugnadas, guardadas as peculiaridades inerentes ao fim de ano, aumento de tarifas, incidência de impostos e bandeiras tarifárias, inexiste ato ilícito, estando as faturas discutidas em conformidade com a oscilação no consumo.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve aumento desproporcional nas faturas discutidas em relação a meses anteriores a posteriores, se tratando apenas de consumo regular e gradativo conforme o consumo, havendo oscilação de consumo demonstrado por meio do histórico de consumo, conforme trecho que cito:

Sob esse contexto, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória trazidas por ambas as partes:

1. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 16.111,09 (dezesseis mil e cento e onze reais e nove centavos), com determinação a r. Secretaria para que adote as providências necessárias para a retificação junto ao Sistema PJE.

2. OPINO por indeferir o trâmite processual sob a égide da gratuidade da justiça.

3. OPINO por afastar a preliminar de incompetência dos juizados especiais, suscitada pela Ré à defesa.

4. NO MÉRITO, OPINO pelo julgamento antecipado, conforme art. 355, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo entre as partes, e ratificar a inversão do ônus da prova, em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

5. OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, no que diz respeito ao reconhecimento de ilicitude e excesso de cobrança, e refaturamento das faturas de Setembro/2019 a Janeiro/2020.

6. Ausente a ilicitude das condutas da Ré, OPINO por indeferir o pedido pela condenação em indenização por danos morais.

7. Consequentemente, OPINO por revogar a tutela antecipada concedida pela Douta Magistrada à Mov. 35941628.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente alegou, em sede recursal, a necessidade de reforma da sentença posto que o magistrado considerou as faturas de Agosto/2019 o consumo foi de 643Kwh; Abril/2020 (600Kwh) e Maio/2020 (687Kwh) para sustentar que não há consumo abusivo nas faturas impugnadas de set/19 a jan/2020, no entanto, não observou que entre a mais alta fatura considerada ainda destoa em 300 Kwh da mais alta impugnada.

Alegou que houve aumento excessivo nas faturas impugnadas, pois não guardam nenhuma consonância com seu real consumo do recorrente, sendo abusivo o consumo de 798Kwh; 834Kwh; 885 Kwh e 564Kwh, sendo que este último, embora não seja um aumento expressivo, justifica sua irresignação porque passou 20 dias viajando para festas de fim de ano no interior na casa de seus pais.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que inexiste ato ilícito, uma vez que as faturas discutidas não destoam das anteriores e posteriores, na medida em que se trata de consumo variável, podendo o consumo um pouco mais elevados ser atribuído a motivos outros. Cito fragmento da fundamentação da laboriosa sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos:

Isso porque, a reclamada comprovou suficientemente através do registro de vistoria e fiscalização in loco que não ocorreu qualquer erro acerca das leituras feitas no relógio da Unidade Consumidora da parte reclamante.

Ora, da análise das faturas do Autor, correspondentes aos meses anteriores e posteriores aos meses discutidos, temos uma constância normal de faturamento, e em valores inferiores. Senão vejamos um quadro dos valores pagos pelo Autor nesse período, consoante extratos de Mov. 38438912 e 35915628:

AGOSTO/2019

R$ 640,20

643 KW/H

SETEMBRO/2019

R$ 1000,89

990 KW/H

OUTUBRO/2019

R$ 810,75

798 KW/H

NOVEMBRO/2019

844,03

834

DEZEMBRO/2019

906,56

885

JANEIRO/2020

548,96

564

FEVEREIRO/2020

580,35

592

MARÇO/2020

590,42

591

ABRIL/2020

600,76

600

MAIO/2020

660,09

687

JUNHO/2020

368,28

390

JULHO/2020

534,40

540

Observo que as faturas questionadas não representam, efetivamente, disparidade de consumo, mas, tão somente, variação normal de medição. Não vislumbro cobrança abusiva ou excessiva, que pudesse justificar eventual revisão de faturas, sequer subsidiar supostos danos morais.

Há, no entanto, mero aumento gradual de consumo. Saliento, inclusive, a presença de faturas até superiores à algumas das questionadas, como, por exemplo, as dos meses de Agosto/2019, Abril e Maio/2020, sem que houvesse irresignação por parte do Autor.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, em especial o histórico de consumo acostado aos autos e reproduzido na sentença acima transcrita, verifico que não houve aumento abusivo ou desproporcional com relação aos meses anteriores não contestados, sobretudo se considerado os meses contestados, o final de ano e a aplicação das bandeiras tarifárias e aumento de impostos, sabidamente ocorridos, conforme descrição das faturas.

As faturas impugnadas com consumo registrado em 798Kwh; 834Kwh; 885 Kwh e 564Kwh, não destoam, respeitadas as peculiaridades acima apontadas, das faturas indicadas na sentença de Agosto/2019 (643Kwh), Abril/2020 (600Kwh) e Maio/2020 (687Kwh).

Verifica-se que o consumo da parte promovente é variável, de modo que a elevação para mais ou para menos, desde que não se mostre desproporcional, não enseja a revisão das faturas, sobretudo porque a própria parte promovente sustenta que a diferença máxima entre as faturas é de 300 Kwh, o que, conforme a descrição das faturas, se deve em grande parte à cobrança de impostos, aumento de tarifa e bandeiras tarifárias, ou seja, quanto maior o consumo maior a incidência daqueles.

No que se refere à tese de ocorrência de restrição indevida, esta tese não prevalece, pois, como fundamentado, inexiste ato ilícito e, ainda, houve elaboração de laudo pericial por órgãos oficial.

Havendo laudo pericial elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, órgão oficial, o qual atesta a regularidade do medidor, não prospera a alegação de consumo acima da média, sobretudo quando o consumidor é devidamente notificado da perícia e quando o conjunto probatório indica variação regular do consumo.

Friso que o extrato juntado com a inicial fora impresso em 27/07/2020, bem como que a vistoria fora realizada em 03/02/2020 e que o laudo oficial elaborado pelo IPEM, fora realizado em 18/02/2020, aprovando o medidor, de modo que não pode o consumidor reclamar da restrição quando tomou ciência de todo o procedimento do qual fora devidamente notificado, tendo a ação sido proposta apenas em 03/08/2020.

Portanto, resta claro que o valor cobrado é devido e reflete o real consumo da promovente, bem como que houve reclamação com realização de inspeção e posterior elaboração de laudo oficial, tudo com intimação do consumidor, não havendo a prática de qualquer ato ilícito, nem mesmo quanto à restrição, pois deixou voluntariamente de pagar e não demandou judicialmente de modo a obstar a restrição, razão por que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021